Tribunal: TJPA
Processo: 0867018-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867018-13.2020.8.14.0301

APELANTE: DIEGO DA COSTA MATOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DIEGO DA COSTA MATOS
, inconformado com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de tutela antecipada ajuizada por si em face de

COSANPA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

O julgamento ora referenciado chegou à seguinte conclusão:

“(...)

Assim, diante da ocorrência de meros dissabores, não ultrapassando o estágio de simples contrariedade ao autor, incapaz de motivar qualquer constrangimento mais intenso, improcedente o pedido de dano moral.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para declarar a inexigibilidade das faturas correspondentes aos meses junho e julho de 2020 no valor R$ 404,21 e R$ 305,76, respectivamente, e determinar que a requerida emita novas faturas, correspondente aos meses referidos, tomando-se como base a média dos valores cobrados nos 12 meses antecedentes.

(...)”

Em suas razões (id nº 6849799) o apelante aduz que, embora não desconheça as normas específicas que regulamentam a conduta da COSANPA, pontua que se está diante de relação de consumo, não havendo o que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade e especialidade.

Afirma a configuração do dano moral na hipótese ao entendimento de que houve falha na prestação de serviço da apelada, consistente na cobrança indevida realizada, com a emissão de duas faturas de consumo em valores excessivamente onerosos, sem causa que as justificassem.

Acrescenta que tentou resolver administrativamente a questão, contudo, não logrou êxito, razão pela qual, buscou o judiciário, ressaltando não se tratar o caso de mero aborrecimento.

Pontua que a negativa da reclamação a
dministrativa de forma indevida, acarretou à parte autora, sérios constrangimentos, os quais ainda se prolongam no tempo em busca de uma solução definitiva.

Reforça a necessidade de arbitramento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação (ID nº 6849806), pugnando pela manutenção da sentença.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se houve falha na prestação de serviço pela concessionária e se o dano gerou o dever de indenizar, em decorrência do aumento injustificado da fatura de água.

Ab initio
, é necessário pontuar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, vez que inserida nos conceitos consagrados nos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº
8.078
/1990,

Incide, pois, no caso, a teoria da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, bastando que a parte comprove o fato, a lesão e o nexo causal entre eles para que a prestadora de serviços arque com o eventual dano ocasionado.

Com efeito, encerrada a fase instrutória, observa-se que restou incontroverso que a COSANPA não impugnou o fato de após a vistoria técnica as faturas voltaram ao valor cobrado normalmente.

Dessa feita, caracterizada a cobrança indevida, chega-se ao entendimento de que houve falha na prestação de serviços a ensejar a indenização por danos morais.

Nesse trilhar, note-se que a conduta da concessionária, de certo, causou transtornos que retirou o apelante de sua rotina normal, uma vez que, ao ser cobrado por débito indevidamente imputado pela concessionária, precisou adotar medidas que lhe tiraram a paz, chegando ao ponto de buscar socorro junto ao Poder Judiciário a fim de adequar os valores cobrados com a realidade estrutural e usual com relação ao consumo de água.

Aplica-se ao caso, a denominada Teoria do desvio produtivo, pela qual vislumbra-se que a parte apelante foi exposta à perda de tempo útil na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor, vindo a se deparar com a assertiva de que somente obteria solução pela via judicial.

Nessa toada, convém trazer à baila a lição do professor Marcos Dessaune
in Teoria Aprofundada do Desvio do Consumidor
(
2.ed.rev. e ampl. – Vitória, ES, 2017, pág. 32,33:

“O problema sobre o qual me debrucei é o seguinte: na atual sociedade de consumo brasileira, o consumidor tem sido corriqueiramente levado a despender o seu tempo e a se desviar das suas atividades cotidianas para enfrentar problemas de consumo potencial ou efetivamente danosos, que são criados pelos próprios fornecedores.

Para responder ao problema, a primeira hipótese que formulei respalda-se em uma reação natural e previsível da pessoa consumidora: o fornecedor, ao atender mal, gera um problema de consumo potencial ou efetivamente danoso e se furta à responsabilidade de solucioná-lo tempestivamente, induz o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade, a despender uma parcela do seu tempo, a adiar ou suprimir algumas atividades cotidianas, a desviar as suas competências dessas atividades e, muitas vezes, a assumir deveres e custos do fornecedor para enfrentar o problema lesivo.

A segunda hipótese (complementar) apóia-se em dois fenômenos imutáveis: a lesão ao tempo e as atividades cotidianas do consumidor, que se verifica nessas situações em análise, representa um prejuízo efetivo de cunho existencial porque o tempo é um recurso produtivo limitado que não pode ser acumulado nem recuperado ao longo da vida das pessoas, bem como, porque ninguém pode realizar, simultaneamente, duas ou mais atividades de natureza incompatível ou fisicamente excludentes, do resulta que uma atividade preterida no presente, em regra, só poderá ser realizada no futuro suprimindo-se outra atividade.

A terceira hipótese (complementar) ampara-se em três fatos observáveis e verificáveis: o dano extrapatrimonial suportado pelo consumidor, que se constata nessas situações em estudo, é ressarcível porque a lesão ao tempo às atividades cotidianas da pessoa consumidora é real e efetiva, ou seja, há um dano certo; porque esse prejuízo de índole existencial é conseqüência direta e imediata de um ato desleal e não cooperativo do fornecer, que leva o consumidor carente e vulnerável a um evento de desvio produtivo, isto é, há um dano imediato, e porque a ofensa ao tempo e as atividades cotidianas da pessoa consumidora, que não respectivamente bem e interesses existenciais juridicamente relevantes e tutelados, é indevida, ou seja, há um dano injusto.”

Como bem pode se perceber, o dano moral,
in casu
, é
in re ipsa
, razão pela qual não se faz necessária a prova do prejuízo que é presumido e decorre do próprio fato.

Importa destacar ainda que as empresas concessionárias de serviço público têm o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sendo compelidas, em caso de descumprimento, total ou parcial das obrigações a reparar os danos causados, nos termos do art. 22, caput e parágrafo único do CDC.

Desse modo, deve ser imposta condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se
adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO
DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para, em reforma à sentença apelada,

condenar a COSANPA a pagar a título de danos morais ao apelante
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de correção monetária passe a incidir a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2024